Tribunal: TJSP
Processo: 1011173-29.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO EM DEDO DA MÃO DIREITA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR – JUÍZO NÃO ADSTRITO À CONCLUSÃO PERICIAL – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – MAIOR ESFORÇO – NEXO CAUSAL COMPROVADO – BENEFÍCIO DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – REABILITAÇÃO PROFISSIONAL – DESCABIMENTO – FIXAÇÃO DOS JUROS

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO EM DEDO DA MÃO DIREITA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR – JUÍZO NÃO ADSTRITO À CONCLUSÃO PERICIAL – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – MAIOR ESFORÇO – NEXO CAUSAL COMPROVADO – BENEFÍCIO DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – REABILITAÇÃO PROFISSIONAL – DESCABIMENTO – FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA REFORMADA – DECRETO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

Recurso do autor provido em parte.